Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. DESRESPEITO À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 831, DO CPC. AFIRMADA INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR FORÇA DA CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o art. 831, do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
2. A execução tramita há anos e, apesar de diversas tentativas, ainda não foi satisfeito o crédito da agravada, eis que não foram encontrados bens suficientes para quitar a dívida do agravante. Desse modo, não há óbice a que seja determinada a penhora sobre faturamento da empresa devedora, consistente em aluguéis que lhe são devidos por força da locação de imóveis de sua propriedade.
3. Indemonstrado que a constrição judicial seja capaz de inviabilizar a continuidade das atividades da devedora, há que ser mantida hígida a penhora sobre os aluguéis.
4. Agravo de instrumento não provido.